Tribunal: TJPA
Processo: 0005716-93.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005716-93.2018.8.14.0104

APELANTE: MAYKON FREIRE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP – PENA DE 12 (DOZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) DIAS MULTA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ARTIGO 157, §2°, I E II, DO CP, PELA AUSÊNCIA DE EXAME COMPLEMENTAR PARA COMPROVAR A INCAPACIDADE DA VÍTIMA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – Insubsistência.
Verifica-se dos autos, que consta o receituário médico, aduzindo que a vítima se encontrava na enfermaria do Hospital Regional de Tucuruí, com fratura de patela esquerda, apresentando regressão de edema, para posterior marcação da cirurgia, sem previsão de tempo. Aliado, há os depoimentos testemunhais. Dessa forma, embora não conste Laudo pericial juntado aos autos, a juntada do referido documento não é essencial para a configuração do crime, no qual o apelante foi condenado, principalmente pela possibilidade prevista em lei, de que nos casos em que houver a existência de vestígio e no seu desaparecimento, os fatos poderão ser confirmados por outros elementos de prova, como no caso, a palavra da vítima, nos termos do artigo 167, do CPP. Dessa forma, devidamente comprovada a ocorrência do artigo 157, §3°, primeira parte, do CP, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória nesses termos.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Vide Súmula 23, deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA GENÉRICA DO ARTIGO 66, DO CP – Impossibilidade.
A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des.

RELATÓRIO

MAYCON FREIRE DOS SANTOS,
interpôs o recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

Narra a denúncia, integralmente, que:
“(...)
no dia 15/03/2018, por volta de 21h:30min, neste Município (local descrito nos autos), os DENUNCIANDOS, em unidade de desígnios e esforços e previamente ajustados entre si, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de fabricação caseira, coisas alheias móveis (objetos descritos nos fólios) da vítima LEONARDO DE OLIVEIRA LEITE DE ASSIS, tendo ainda, o denunciado JOSIEL causado, com emprego de violência decorrente da ação criminosa, lesão corporal grave à vítima ROBERTO DE ASSIS (genitor da vítima LEONARDO).

Segundo se apurou no bojo do Procedimento Policial anexo, na data e hora dos fatos, a Vítima trafegava em via pública, em uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor vermelha (veículo descrito nos fólios), retornando de uma determinada igreja com destino â sua residência, momento em que, ao parar o veículo em frente à sua casa, o mesmo fora surpreendido pelos Denunciados (que se aproximaram em uma outra motocicleta Honda Fan 150, de cor branca —veículo descrito nos fólios), os quais, em um primeiro momento, de forma dissimulada, perguntaram ao Ofendido se ele sabia onde se situava a residência de uma pessoa conhecida por "MARCELO", tendo o mesmo respondido negativamente, instante em que os Increpados anunciaram o assalto com os seguintes termos: “pois é, é um assalto!!!”

Ato contínuo, o denunciado MAYKON desceu da garupa da motocicleta pilotada pelo denunciado JOSIEL, e, de posse de uma arma de fogo de fabricação caseira, exigiu que a Vítima lhe entregasse o aparelho de telefone celular e a motocicleta que conduzia, o que fora prontamente atendido ante as graves ameaças empregadas pelos criminosos.

Em seguida, o denunciado MAYKON, já de posse do aparelho de telefone celular e da motocicleta da Vítima (consumando, assim, o delito), entregou a arma de fogo utilizada no roubo para o denunciado JOSIEL e evadiu-se do local na motocicleta produto do crime, ficando este último no local dos fatos para fugir com o outro veículo.

Ocorre que, assim que o denunciado JOSIEL guardou a arma de fogo na cintura e se preparava para fugir, a Vítima, em um ato de desespero, acabou reagindo ao assalto e partiu para cima do Increpado, segurando-o pelas costas, momento em que gritou chamando o seu irmão de prenome LEANDRO e seu pai de prenome ROBERTO (também vítima nos autos, como se verá), os quais imediatamente saíram da residência e ajudaram a imobilizar o denunciado JOSIEL.

Ressalte-se que, no momento em que a vítima ROBERTO (genitor da também vítima LEONARDO) tentava ajudar o seu filho a imobilizar o denunciado JOSIEL, o mesmo acabou caindo ao chão ante a violência empregada por este último no afã de se livrar para se evadir do local, o que acabou resultado a aquele uma fratura no joelho, causando-lhe incapacidade para as ocupações habituais, haja vista que necessitou ser submetido à procedimento cirúrgico para correção da fratura.

Ademais, alguns populares não identificados que presenciaram a captura do denunciado JOSIEL, acabaram agredindo o mesmo ante a revolta com a quantidade de crimes cometidos nesta cidade e comarca.

Após ter sido devidamente acionada, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local dos fatos, oportunidade em que os policiais realizaram a prisão captura do denunciado JOSIEL, tendo sido ele devidamente conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas legais cabíveis à espécie.

As testemunhas ouvidas pela Polícia Judiciária corroboram os fatos que ora se narram na presente Denúncia que se apresenta ao Poder Judiciário, haja vista que apontaram os Denunciados como autores do delito em questão.

Em seu termo de qualificação e interrogatório, o denunciado JOSIEL confessou os fatos narrados na presente Denúncia, afirmando que, horas antes do cometimento do crime, o mesmo recebeu uma ligação do denunciado MAYKON, o qual propôs a "ideia" de realizarem um roubo de uma motocicleta neste Município de Breu Branco, haja vista que este último precisava de dinheiro para saldar uma determinada dívida com um traficante no Município de Tucuruí - PA (fato este que, por si só, demonstram o grau de periculosidade dos Denunciados, pois que são pessoas voltadas ao cometimento de crimes mediante emprego de violência e grave ameaça, além do que são envolvidos com o tráfico ilícito de entorpecentes). Desta feita, no dia dos fatos, o denunciado MAYKON se deslocou de Tucuruí, juntamente com sua namorada de prenome "JOSELI", na referida motocicleta Honda CG 150, de cor branca, até a residência do denunciado JOSIEL, local de onde partiram a procura de uma possível vítima do crime arquitetado pelos mesmos (tendo a companheira do denunciado MAYKON ficado na residência do denunciado JOSIEL, aguardando o retorno dos mesmos, a fim de que pudesse conduzir uma das motocicletas, após o cometimento do crime, até o Município de Tucuruí-PA).

As fis. 35/37 do Encarte inquisitorial, consta o Relatório da Autoridade Policial, onde, de forma circunstanciada, procedeu o Senhor Delegado de Polícia Civil ao indiciamento formal dos ora Denunciados.

Portanto, por todo o apurado, conclui-se que o binômio materialidade-autoria delitiva mostra-se demonstrado, de forma inconteste, nos autos que acompanham esta Peça Acusatória Inicial, tendo em vista toda a prova material (auto de prisão em flagrante delito, termo de reconhecimento de pessoas e de coisas, depoimento das testemunhas, depoimento das Vítimas, laudo médico, dentre outros) e testemunhal colhida, como se pode observar dos vários depoimentos colacionados aos autos, das testemunhas, inclusive, ao contundente depoimento da própria vítima LEONARDO, aliado aos demais elementos probantes integrantes dos autos.”

O processo seguiu os trâmites processuais, tendo sido desmembrado o feito em relação a Josiel Pereira da Silva.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §3º - 1ª parte do CP, tendo fixado a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

O apelante, inconformado, interpôs apelação, pugnando em suas razões a desclassificação da conduta do artigo 157, §3°, 1ª parte, do CP, para o artigo 157, §2°, I e II, do CP, pela ausência de exame complementar para comprovar a incapacidade da vítima para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66, do CP, pela aplicação concreta da Teoria da coculpabilidade.

O Ministério Público, por sua vez, requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em relação a ambos os apelantes, em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna apelante, pela desclassificação da conduta do artigo 157, §3°, 1ª parte, do CP, para o artigo 157, §2°, I e II, do CP, face a ausência de exame complementar para comprovar a incapacidade da vítima para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

No entanto, verifica-se dos autos, que consta o receituário médico (fls. 47), aduzindo que o paciente se encontrava na enfermaria do Hospital Regional de Tucuruí, com fratura de patela esquerda, apresentando regressão de edema, para posterior marcação da cirurgia, sem previsão de tempo.

Aliado, há o depoimento da vítima Leonardo de Oliveira, declarou, em sede judicial, que quando estava chegando em casa, foi abordado por duas pessoas e quando já estava entrando, que Maikon desceu da moto que estavam e encostou a arma na sua barriga, que “montou” na sua moto e levou; que na hora que Maycon pegou seus pertences e foi embora na sua moto, revidou ao assalto, reagiu e começou a briga, até que veio seu pai, seu irmão e a vizinhança, que na tentativa da fuga, Josiel, bateu seu pai com a moto. Que conhecia de vista Josiel. Que não tem dúvida que Maycon era a segunda pessoa que estava com Josiel. Que Josiel estava pilotando a moto e Maycon com a arma. Que Maycon saiu antes do seu pai ser atingido. Que não participou dessa conduta, que seu pai não foi atingido por arma de fogo, mas pela moto de Josiel. Que seu pai quebrou a patela, que passou um ano parado de trabalhar, que até hoje sente dor. Que a arma ficou com Josiel. Que a moto foi recuperada. Que Maycon abandonou a moto. Que reconheceu na delegacia os dois autores do crime, um em cada dia, através de fotos. Que Maycon era quem portava a arma de fogo, de maneira intimidatória, encostou a arma na sua barriga. Que fez um levantamento e através do facebook encontrou Maycon, o apelante. Que reconhece Maycon como a pessoa que lhe assaltou.

Confirmando as declarações, a testemunha Edinaldo de Jesus, declarou que participou da ocorrência contra a vítima, que foi informado que tinha ocorrido um roubo com baleamento, que um foi preso no mesmo dia e o outro não, que não se recorda se foi o apelante ou não. Que as vítimas fizeram o reconhecimento com a autoridade policial. Que foi encontrada a arma do crime.

Em juízo, Maycon Freire dos Santos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confessou o crime ora em questão, que Josiel não sabia qual sua intenção, que a arma caseira era sua, que a arma não funcionava, que na hora que abordou a vítima, levou somente o seu celular e sua moto, que na fuga, quando olhou para trás, o pessoal agarrou Josiel. Que não encostou em ninguém, somente pegou a moto. Que posteriormente, abandonou a moto e entrou na mata, fugindo pra Tucuruí e posteriormente pra Marabá. Que os pertences foram todos recuperados. Que não estava com Josiel no momento que bateu na vítima, que foi um acidente.

Dessa forma, embora não conste Laudo pericial juntado aos autos, a juntada do referido documento não é essencial para a configuração do crime, no qual o apelante foi condenado, principalmente pela possibilidade prevista em lei, de que nos casos em que houver a existência de vestígio e no seu desaparecimento, os fatos poderão ser confirmados por outros elementos de prova, como no caso, a palavra da vítima, nos termos do artigo 167, do CPP.

Ademais, as lesões sofridas pela vítima foram ratificadas através do Laudo médico, documento que afirma a sua internação, em decorrência de lesão sofrida no joelho esquerdo, aguardando para ser submetido à cirurgia, sem data provável.

Dessa forma, devidamente comprovada a ocorrência do artigo 157, §3°, primeira parte, do CP, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória nesses termos.

No que se refere a fixação da pena base no mínimo legal, passo a analisar. O magistrado sentenciante, assim sopesou as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP:

“(...) A culpabilidade é exacerbada, considerando que o crime em apreço
seguiu-se de extrema violência, onde o acusado no ânimo de evadir-se do locus delicti acabou por lesionar gravemente a vítima, aliada a utilização de arma de fogo, reprovabilidade que merece ser observada para um maior recrudescimento da pena. Quanto aos maus antecedentes, não há registros que possam ser imputados negativamente. Nada nos autos desabona a sua personalidade. Quanto a conduta social, ante ao extenso rol de crimes constantes na certidão judicial criminai positiva, tenho que o acusado mantém sua conduta de forma negativa, pois descumpre costumeiramente as leis penais. Houve maiores consequências do crime, vez que a lesão corporal sofrida pela vítima impôs ao mesmo extenso período de recuperação e mais de uma cirurgia. As circunstâncias do crime merecem maior rigor penal, pois o réu utilizou-se da superioridade numérica para facilitar a execução do crime, assim reconheço que a circunstância do concurso de agentes merece maior rigor penal. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.”

Dessa forma, com a referida fundamentação, o magistrado aplicou a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) anos de reclusão, restando totalmente fundamentada a luz da Súmula 23, deste Tribunal.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, “d”, do CP e da menoridade relativa, artigo 65, I, do CP, atenuou a pena em 1/6, isto é, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, restando a pena a ser cumprida em 12 (doze) anos e 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias multa, totalmente proporcional ao caso concreto, a ser cumprida no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.

Por outro lado não existem razões para reconhecer a atenuante genérica, disposta no artigo 66, do CP, vez que a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE COMO ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. A TEORIA DA COCULPABILIDADE NÃO PODE SER ERIGIDA À CONDIÇÃO DE VERDADEIRO PRÊMIO PARA AGENTES QUE NÃO ASSUMEM A SUA RESPONSABILIDADE SOCIAL E FAZEM DA CRIMINALIDADE UM MEIO DE VIDA.
PENA INTERMEDIÁRIA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. Não merece prosperar o pleito de aplicação da atenuante da coculpabilidade, em atendimento ao que dispõe o art. 66 do CPB. Sabe-se que a referida teoria recomenda ao juiz a diminuição da pena daqueles que cometem crimes, em razão das desigualdades sociais vividas pelas pessoas mais pobres. Não se pode ignorar os problemas sociais enfrentados no país, contudo não há como minorar a situação do agente, pois as dificuldades financeiras e a pobreza não podem servir de pretexto para a comercialização de entorpecentes. Seria como se concedêssemos ao réu verdadeiro prêmio por ter optado pelo crime como meio de sobrevivência, ao invés de conservar a honestidade e o trabalho como princípios de vida. É precisamente por esta razão que a teoria da coculpabilidade não foi inteiramente abraçada pela legislação. Precedentes. Ademais, tendo a pena intermediária sido fixada no mínimo legal, inviável o reconhecimento de mais uma atenuante, em face da súmula 231 do STJ. Recurso improvido. Unânime;

(2019.05159277-81, 210.751, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-13)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO TENTADO - ARTIGO 157, §2º, I, CP C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (DIAS) DE RECLUSÃO E 86 (OITENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – Omissis... APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA, PREVISTA NO ARTIGO 66, DO CP - Improcedência. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Omissis...
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.00573614-93, 212.091, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-19)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/12/2022